Tribunal: STJ
Processo: 5033868-63.2022.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107888 - SP(2025/0448675-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSUE RODRIGUES FILHO
ADVOGADO
: ALINE SANTOS DE PAULA - SP279890
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária contra o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período
de atividade especial. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido
a quo
inicial. O valor da causa foi fixado em R$ 900,00 (novecentos reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54487803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 59116398-78d3-419a-bdb0-06b0d04b0d37

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 59116398-78d3-419a-bdb0-06b0d04b0d37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107888 - SP (2025/0448675-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSUE RODRIGUES FILHO
ADVOGADO
: ALINE SANTOS DE PAULA - SP279890
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária contra o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período de
atividade especial. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial. O
quo
valor da causa foi fixado em R$ 900,00 (novecentos reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
LAUDO PERICIAL POR SIMILARIDADE IMPRESTÁVEL. ATIVIDADE DE
SERVENTE, AJUDANTE DE ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NÃO COMPROVADA. TEMPO INSUFICIENTE
PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS PROVIDA.

No acórdão recorrido, a Sétima Turma do TRF3 examinou apelações em ação
previdenciária sobre reconhecimento de atividade especial para fins de aposentadoria por
tempo de contribuição, com pedido de tutela de urgência (fls. 781-803). A relatora, Juíza
Federal Convocada Luciana Ortiz, deu provimento às apelações do autor e do INSS.
Assentou, ademais, que o PPP apresentado para período na Fundação Sinhá Junqueira
indica o próprio autor como responsável pelos registros ambientais, comprometendo a
imparcialidade do documento (fls. 792), e que a atividade de servente somente se enquadra
por categoria quando comprovado trabalho em grandes obras (código 2.3.3 do Decreto no
53.831/1964), o que não ocorreu nos autos (fls. 792-793). Também afastou o
reconhecimento de especialidade para “ajudante de eletricista” por ausência de prova de
exposição a tensão superior a 250 volts e para “engenheiro de segurança do trabalho” por
falta de previsão no Decreto no 53.831/1964 (fls. 794).
Em voto replicado nos autos (fls. 813-829), a relatora reafirmou integralmente a
fundamentação e as conclusões: justiça gratuita mantida (art. 98,
(fls. 813);
CPC/2015)
afastamento da nulidade da sentença e do sobrestamento pelo
(fls. 814); não
Tema 998/STJ
cabimento do reexame necessário (art. 496, I e § 3o, I,
(fls. 814); parâmetros
CPC/2015)
materiais da especialidade (CF/88,
§ 1o;
arts. 57 e 58; Decreto 3.048
art. 201,
Lei 8.213/91,
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

/99, arts. 64-70; PPP e sua presunção; EPI como atenuador; ruído e Tema 694/STJ;
eletricidade e
conversão até EC 103/2019) (fls. 814-818);
REsp 1.306.113/SC;
imprestabilidade da perícia por similaridade no caso concreto e insuficiência dos
documentos para os períodos apontados (fls. 818-822); apuração do tempo de contribuição
e ausência de direito à aposentadoria nas várias balizas temporais (fls. 822-828); honorários
(art. 98, § 3o,
, revogação da tutela (art. 300,
e devolução (
CPC/2015)
CPC/2015)
(fls. 828).
Tema 692/STJ)
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c”
do artigo 105, inciso III, da CF/88, contra o acórdão da Sétima Turma (fls. 902-914). A
peça também citou doutrina processual sobre tutela de urgência e controle de decisões:
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart; Ada Pellegrini Grinover; Luis Eulálio
de Bueno Vidigal; Teresa Wambier (fls. 904-905; 905; 907-909).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência do
TRF3 inadmitiu o REsp (fls. 918-920). Fundamentou que a pretensão recursal demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à natureza especial dos
períodos e às provas de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (“a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”) (fls. 918-919). Afirmou, ainda, que a incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, por faltar identidade entre
Súmula 7/STJ
paradigmas e fundamentos do acórdão recorrido (fls. 920).
O recorrente apresentou Agravo em Recurso Especial (AREsp), insurgindo-se
contra a inadmissão (fls. 922-941). Ao final, pediu o provimento do agravo para admitir o
REsp e, no mérito, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a especialidade e manter a
aposentadoria, ou, subsidiariamente, anular o acórdão por violação ao
(fls. 940-
CPC/2015
941).
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

Em síntese, a Turma, à luz de rigorosas balizas normativas e precedentes,
concluiu pela improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, por
ausência de provas idôneas da especialidade (perícia por similaridade imprestável nas
circunstâncias dos autos; PPP comprometido por falta de imparcialidade; inexistência de
comprovação específica de eletricidade superior a 250 volts e de enquadramento por
categoria nas hipóteses legais) (fls. 790-794). Manteve a justiça gratuita (art. 98, CPC/2015)
(fls. 785-786), revogou a tutela (art. 300,
(fls. 800) e determinou a devolução
CPC/2015)
dos valores conforme
(fls. 801).
Tema 692/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Pois bem. Conforme exposto nos Embargos de Declaração e provas anexadas aos autos,
houve diligência junto a dois ex-empregadores solicitando documentos da época da prestação
de serviço. Foram expedidos ofícios (fls. 350 e 351) determinando-se a apresentação dos
documentos. Contudo, a única empresa que respodeu ao ofício foi a Usina de Batatais.
Assim, o recorrente não pode ser prejudicado pela inércia de seus ex empregadores.
Agiu com diligência.
Por conseguinte, aduz o V. Acórdão de fls., com relação aos períodos reconhecidos com
especiais, que o autor – ora recorrente – nao apresentou NENHUM DOCUMENTO acerca da
exposição à fatores de risco e, ‘’nos termos da fundamentação anterior, considerando que o
laudo pericial por similaridade elaborado nos autos não é apto para comprovar as condições de
trabalho, não é possível reconhecer a especialidade de tais períodos por ausência de prova,
ônus que incubia ao autor’’.
Ora, é fato que o recorrente não se desincumbiu de trazer provas acerca do seu direito.
Há, nos autos, CTPS integral e PPP elaborado nos termos da legislação vigente à época.
Ademais, foi realizada perícia técnica, por Perito habilitado que, sabiamente, detalhou toda
atividade exercida pelo recorrente, bem como os agentes nocivos os quais esteve submetido
durante o exercício dessas atividades.
E aqui, quanto à perícia técnica, tem-se que os argumentos colacionados no V. Acórdão
não merecem prosperar. A decisão desvalida a perícia por similaridade realizada nos autos
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

afirmando que o Sr. Perito não justificou a realização de perícia técnica em empresas
similares.
Pois bem. Os artigos, 55, parágrafo 3°, 58, parágrafos 1° e 4°, da Lei n° 8.213/91,
tratam da aposentadoria especial e da comprovação da exposição a agentes nocivos no
ambiente de trabalho.
[...]
Assim, a prova pericial por similaridade, deferida à vista da presença da demonstração
da necessidade, utilidade e pertinência, realizada por profissional habilitado e devidamente
fundamentada, inclusive quanto à semelhança das condições ambientais de trabalho entre os
períodos analisados e a empresa paradigma, se presta a amparar julgamento a respeito da
especialidade das atividades desenvolvidas pelo recorrente.
Dessa forma, o V. Acordão de fls., ao não validar a perícia técnica por similaridade
realizada nos autos, viola os artigos 57 e 58 caput e respectivos parágrafos, da Lei 8.213/91.
Isto posto, demonstrado a violação dos dispositivos de Leis Federais, requer seja dado
provimento ao presente Recurso Especial, validando-se a perícia técnica por similaridade
realizada nos autos, por Perito de confiança do Juízo, mantendo-se o reconhecimento de todos
os períodos laborados como especiais e sua posterior conversão em períodos de atividade
comum.
[...]
Conforme amplamente exposto no decorrer do processo, o recorrente apresentou
documentação apta a comprovar o exercício de atividade em condições especiais: CTPS, PPP
e laudos técnicos. A fim de complementar a prova, o MM. Juiz sentenciante determinou a
realização de perícia técnica por Perito especialista e de confiança do Juízo. Ressalta-se que a
perícia foi realizada seguindo a legislação vigente. A documentação anexada aos autos
permitia sua realização, assim como a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Afinal, a utilização da similaridade é permitida quando existe base documental
suficiente (como PP Ps e LTCA Ts anteriores) que comprove as condições ambientais e desde
que, tecnicamente justificado e documentado pelo profissional responsável, cf. ocorre nos
autos.
[...]
Portanto, analisando-se o PPP em sua integralidade, não há que se falar em parcialidade,
uma vez que o recorrente não foi o único responsável pela sua elaboração. Ademais, o PPP foi
vistoriado pela empresa, carimbado e assinado pelo responsável e representante legal.
Assim, os laudos elaborados por profissional habilitado, ainda que vinculado ao autor,
têm validade se estiverem em conformidade com as normas regulamentadoras e forem
ratificados pela empresa, como no presente caso. Portanto, a autoria pelo próprio recorrente
trabalhador NÃO INVALIDA A PROVA, desde que o documento seja técnico, validado pela
empresa e elaborado com base em critérios objetivos.
Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido encontra- se em dissonância com a
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que reconhece como válida
a perícia técnica por similaridade, bem como a plenitude da prova embasada no PPP.
Portanto, diante de todo o exposto e das decisões do Egrégio STJ, tem-se que os
documentos anexados aos autos (PPP, laudos técnicos e Perícia técnica por similaridade) são
aptos a comprovar o exercício de atividade especial pelo recorrente, devendo ser mantida a r.
sentença que concedeu o benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
Em relação à perícia por similaridade, a princípio, entende-se que é possível a sua
adoção, a fim de evitar prejuízos aos segurados, quando as circunstâncias tornem inviável a
aferição da exposição a agentes nocivos no local de trabalho.
[...]
Para comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no
procedimento administrativo e nestes autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais de
Trabalho emitido em
e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais de 2004
03/03/2021
/2005 (fls. 364/421), nos quais não há nenhuma informação sobre a exposição a fatores de
risco no desempenho das funções de engenheiro de segurança do trabalho.
[...]
De acordo com o conjunto probatório dos autos, não é possível o reconhecimento da
especialidade das atividades nos períodos de
a
a
12/08/1975
17/01/1980, 19/05/1980
a
a
a
03/08/1982, 19/06/1989
12/03/1998, 10/06/1998
10/05/2000, 18/06/1998
04/01/1999,
a
a
a
a
13/09/2000
02/10/2000, 24/02/2003 27/01/2004, 24/02/2003
27/01/2004, 02/02/2004
a
e de
a
os quais devem ser
02/08/2004, 11/10/2004
01/09/2006
11/10/2004
14/08/2012,
contabilizados como tempo comum para fins previdenciários. Nesse cenário, somados os
períodos urbanos comuns anotados na CTPS e no CNIS, resulta num total de tempo de
contribuição de 33 anos e 10 meses, conforme planilha abaixo:
[...]
No que diz respeito a devolução dos valores recebidos a título de antecipação dos
efeitos da tutela, o e. STJ no julgamento do Tema 692, que ocorreu em
cujo
11/05/2002,
acórdão foi publicado em
firmou a seguinte tese:
24/05/2022,
“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser
feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de
eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”
Assim, em face da revogação da tutela antecipada, determino a devolução dos valores
recebidos a este título, nos termos delineados pelo E. STJ.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:49
Código de Controle do Documento: 8aa6be31-d0ba-4fc3-a1d1-1883cf0c0c9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.888 / SP
Número Registro: 2025/0448675-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015154520198260242 50338686320224039999
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSUE RODRIGUES FILHO
ADVOGADO : ALINE SANTOS DE PAULA - SP279890
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 8ce289a1-fbba-426c-ae87-3121aa7de231